Tribunal: STF
Processo: ARE 1548663
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXTENSÃO DO TEMA 69. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1.125 DO E.STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Remessa Necessária e Apelações interpostas em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível de Vitória, que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu, em parte, a segurança para assegurar o direito da impetrante ao recolhimento de PIS e COFINS com a exclusão de valores pagos somente a título de ICMS-DIFAL em sua base de cálculo. No mais, denegou a segurança em relação ao ICMS-ST. 2. A questão relativa à possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído foi examinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 13/12/2023, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.896.678 e 1.958.265 sob o rito dos repetitivos (Tema 1.125), que decidiu estender ao ICMS-ST o entendimento firmado no Tema 69 da repercussão geral. 3. Quanto à modulação dos efeitos da decisão que estendeu ao ICMS-ST o entendimento firmado no Tema 69 da repercussão geral, o Eg. STJ entendeu que, com exceção dos contribuintes que discutiam a questão em ações judiciais e em procedimentos administrativos, a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS somente seria válida a partir da data de publicação da ata de julgamento, em 13/12/2023. No caso dos autos, o presente mandamus foi impetrado em 26/01/2023, de modo que a impetrante possui direito à compensação de créditos decorrentes do recolhimento indevido no período de cinco anos anteriores à propositura da ação. 4. O ICMS-DIFAL é apenas uma forma de cálculo do imposto nas operações interestaduais quando o destinatário é consumidor final, sobre ele não podendo incidir PIS e COFINS, aplicando-se a mesma ratio decidendi do precedente do Eg. STF (RE 574.706 - Tema 69). Prececente: TRF2- AC N° 5004948- 39.2021.4.02.5118, Rel. Desembargador Federal FIRLY NASCIMENTO FILHO, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 14/10/2022. 6. Compensação dos valores indevidamente recolhidos, na forma da legislação vigente no encontro de contas, observado o art. 170-A do CTN, bem como o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN. Tema 345 do E. STJ. 7. Restituição judicial admitida somente para o período entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. Tema 831 do C. STF. Impossibilidade de restituição pela via administrativa. Tema 1262 do C. STF. 8. Repetição do indébito por meio de precatório ou compensação, sem que isso ofenda à coisa julgada. Opção do contribuinte. Tema 228 do E. STJ. 9. Atualização do indébito pela Taxa SELIC, que já compreende atualização monetária e juros, e não pode ser cumulada com qualquer outro índice. Tema 145 do E. STJ. 10. Apelação da impetrante a que se dá parcial provimento. Apelação e Remessa Necessária da União a que se nega provimento.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5002062-59.2023.4.02.5001/ES, Rel. Des. Carmen Silvia Lima de Arruda, 4ª Turma Especializada do TRF2, j. em 13.05.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 155, §2º, VII e VIII, e 195, I, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o ICMS não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS (tema 69 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.” (RE 574706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 02-10-2017)



    Ademais, no que tange especificamente à inclusão do ICMS-DIFAL na base de cálculo do PIS e da COFINS, esta Suprema Corte entende que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, sendo certo que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. ICMS-DIFAL. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1469440 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1454941 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-03-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS-difal. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Tema nº 660. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que i) a questão debatida nos autos acerca da inclusão do ICMS-difal na base de cálculo do PIS e da Cofins não tem natureza constitucional e ii) em certos casos, essa discussão ainda demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de sua fixação nas instâncias de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1456703 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente